Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737310-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUCIENE SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. ARTIGO 833, INCISOS IV E X. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RENDA FAMILIAR DA AGRAVANTE, DE SUAS DESPESAS MENSAIS INAFASTÁVEIS E DE SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X, do art. 833, do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010), mesmo que se cuide de aplicação financeira. 2. Não possui a característica de poupança, a conta que apresenta diversas movimentações realizadas, equivalendo a uma conta corrente sem o propósito específico de reserva de valores, não sendo, a princípio, alcançada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 3. No que concerne à quantia penhorada em conta corrente junto ao Nubank, não restou comprovada, no Juízo de origem, sua natureza salarial (artigo 373, inciso II, CPC). 4. Conforme consignado em decisum anterior, que analisou pedido de “tutela incidental”, “embora coligido contrato de trabalho, não foram demonstradas a renda familiar da agravante, suas despesas mensais inafastáveis e nem a comprovação de seu tratamento de saúde. As provas, além de insuficientes, também não foram submetidas ao Juízo de origem.” 5. Inexistente prova de que a penhora dos valores encontrados nas citadas contas (CEF e Nubank) comprometem a subsistência da devedora e de sua família, inviável o desbloqueio das quantias, com fundamento na impenhorabilidade das verbas (artigos 833, incisos IV e X, do CPC). 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora judicial não pode incidir sobre verba salarial e sobre a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos por ser impenhorável e porque a constrição afetaria sua subsistência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE. A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015